Tribunal: TJSP
Processo: 0000450-08.2014.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Instalação de dutos para passagem de gás natural – Indenização apurada corretamente pelo laudo pericial – Questões não suscitadas quando das manifestações a respeito do laudo pericial e de seus esclarecimentos não podem ser discutidas em apelação – Tentativa de inovar em sede recursal – Restrições impostas ao imóvel

Ementa:
SERVIDÃO DE PASSAGEM – Preliminar de cerceamento de defesa afastada – Instalação de dutos para passagem de gás natural – Indenização apurada corretamente pelo laudo pericial – Questões não suscitadas quando das manifestações a respeito do laudo pericial e de seus esclarecimentos não podem ser discutidas em apelação – Tentativa de inovar em sede recursal – Restrições impostas ao imóvel devidamente indenizadas pelo montante apurado pela perícia – Honorários advocatícios sucumbenciais fixados conforme os ditames legais – Sentença mantida.

RECURSO EM PARTE NÃO CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.